Tribunal: TJES
Processo: 5006158-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006158-84.2023.8.08.0000

AGVTE:
UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU E OUTRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO DESTITUÍDO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A VERBA HONORÁRIA. RATEIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Havendo atuação sucessiva de advogados em prol de uma mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa, tomando como base o tempo de prestação do serviço de cada
patrono
.

2.

Hipótese dos autos na qual após encerrada a fase de conhecimento após 10 (dez anos) de tramitação, houve substabelecimento sem reservas de poderes e sem ressalva quanto aos honorários sucumbenciais, tendo o novo advogado desarquivado o processo e iniciado a liquidação de sentença que perdura há 18 (dezoito) anos, fazendo
jus
a meação dos honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento, considerando o hercúleo trabalho desempenhado.

3.

Incumbe
àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais.
Precedentes STJ e TJES.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006158-84.2023.8.08.0000

AGVTE:
UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA

AGVD
O
:

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
E OUTRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cinge-se o presente recurso em aferir à qual advogado pertencem os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento,
ante
o substabelecimento sem reservas de poderes após o trânsito em julgado.

Em breve síntese, o

caso dos autos diz respeito a uma ação ordinária, ajuizada nos idos de 1995
que restou procedente para determinar a reintegração dos autores, cujo trânsito em julgado
ocorreu aos 11/11/2004, conforme certidão ID 5204567. Com a descida dos autos, foi implementada a reintegração de posse e arquivados os autos aos 29/07/2005.

Aos 24/01/2006, o advogado, ora agravante, foi constituído
mediante substabelecimento sem reservas de poderes, ocasião em que requereu o desarquivamento dos autos e deu início a
liquidação
de sentença.

A
pós extenso procedimento, realizada prova perícia,
em audiência foi proferida sentença declarando como liquidada a obrigação de pagar, individualizando os valores devidos a cada autor.

Após, no julgamento do agravo de instrumento
nº 007.11.900015-1, reconheceu-
se
a validade da prova pericial produzida, sendo certo que o acórdão transitou em julgado, acarretando preclusão de todas as questões relativas a essa matéria (validade da prova pericial). Ainda, consignou-se que as partes foram oportunizadas a apresentar quesitos complementares, contudo, não os apresentaram.

Na decisão de fls. 1.517/1.525, o Juízo declarou que o valor devido a cada um dos autores seria a diferença consubstanciada na subtração dos valores constantes no “anexo B”, pelos valores do “anexo C” (fl. 1.044 destes autos), de forma que deverá ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, devendo os autores identificar o valor nominal devido a cada um deles mediante a realização de tal cálculo matemático.

Interposto
agravo de instrumento de nº 0001318-37.2019.8.08.0007,
foi decidido que
o cálculo do valor devido deve ser o resultado da subtração do “anexo A” (diferenças salariais no período de afastamento equivalente à integralidade devida a cada um dos exequentes, como se estivessem no desempenho efetivo dos respectivos cargos), com o “anexo C” (valores pagos aos servidores que foram aproveitados em outros cargos durante o período de afastamento).

A
pós, o d. Juízo declarou encerrada a fase de liquidação de sentença, de modo que os exequentes poderiam dar início ao cumprimento de sentença, advertindo “
às partes que os honorários sucumbenciais fixados na sentença da fase de conhecimento são devidos apenas à advogada que atuou em favor dos autores, qual seja, a Dra. Izabel de Mello Rezende
”, vez que “
o advogado dos autores Dr. Ubirajara Douglas Vianna somente se habilitou após o trânsito em julgado, conforme substabelecimento de fl. 349
”.

P
ois bem.
Como cediço, em regra,
há incidência da verba correspondente aos honorários advocatícios tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução e ações de impugnação correlatas, conforme exegese do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

(...
)

§ 13.
As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal
, para todos os efeitos legais.

Quanto ao tema, é necessário abrir um parêntese para asseverar que n
ão obstante o direito do advogado de pleitear
os
honorários
advocatícios
nos autos da causa que atuou,
ocorrida a revogação do mandato antes do início da fase sincrética,
é
defeso o pedido de reserva da rubrica a incidir nas verbas de sucumbência arbitradas, resolvendo-se a pretensão em ação própria.

A propósito, a exegese do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO.TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. [...].
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. A propósito: AgRg nos EDcl no AREsp 342.108/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6/3/2014; AgInt no AREsp 974.120/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 43.083/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].2.
"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado" (AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 991.469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. [...].
2. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente"
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

No mesmo sentido,
este Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATRONO DO AUTOR. MANDATO REVOGADO PELO CONSTITUINTE. DISCUSSÃO SOBRE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO CONSTITUTIVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA PROPOSITURA DE DEMANDA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Na esteira da remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios, cabe ao causídico cujo mandato fora desconstituído pelo mandatário engendrar ação autônoma para discutir valores referentes aos honorários de sucumbência e contratuais.
[...]..
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003210, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019)

EMENTA APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MANDATO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PRIMEIRO ADVOGADO. CONFLITO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em conformidade com o assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de revogação, pelo cliente, do mandado outorgado ao advogado, a este não está permitido demandar a cobrança dos honorários sucumbenciais nos autos cujo objeto principal em nada se relaciona com a relação de credor e devedor. II. A relação entre credor e devedor não se vincula a relação estabelecida entre o recorrido e a empresa METIFE METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA, sendo prudente o ajuizamento de ação autônoma para cobrança de honorários, mormente em razão do evidente conflito instaurado nos autos entre a recorrente e seu antigo cliente, o recorrido.
III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024080104466, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

Desse modo, diverso do que consta na decisão recorrida,
não há como
determinar o destacamento de honorários em favor do advogado destituído Dr. Izael de Mello Rezende, vez que o mesmo não realizou
tal
pedido ao substabelecer sem reservas de poderes,
encontrando-se preclusa tal pretensão,
não podendo o Juízo de ofício, determinar
a medida
por se tratar de direito disponível,
nos termos do artigo 2º c/c 775, do CPC.

L
ogo,
resta analisar se o agravante faz
jus
a percepção de honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento.

E para tanto, é necessário observar que apesar do prazo de tramitação do processo na fase de conhecimento de 1995 a 2004, o advogado agravante ingressou nos autos com substabelecimento sem reservas de poderes, após o arquivamento, iniciando a liquidação de sentença que perdura há cerca de 18 (dezoito) anos.

Ademais, o patrono destituído apenas manifestou-se no presente recurso após instado para tanto, de modo que, se não fosse o hercúleo trabalho do ora recorrente, a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição.

Desse modo, entendo que incumbia ao Juízo de Origem
analisar o percentual devido
ao
causídico
pela sua atuação
no processo
na liquidação de sentença
, conforme os critérios gerais previstos no próprio §2º do suprarreferido artigo 85, quais sejam: “
I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”
.

Nesse sentido, de que a divisão dos honorários sucumbenciais deve se dar de forma proporcional entre os advogados que atuaram na causa, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO. FORMA PROPORCIONAL ENTRE ADVOGADOS QUE ATUARAM NA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A divisão dos honorários sucumbenciais deve se dar de forma proporcional entre os advogados que atuaram na causa, sobretudo quando o próprio julgador de piso reconhece que houve atuação do agravante no curso da execução, fator que demonstra o seu direito de receber parcela proporcional da referida verba. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004638-26.2022.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Data: 18/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o agravante argumenta que faz jus ao percebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, visto que atuou na condição de advogado dos requeridos com zelo e profissionalismo durante toda a fase de conhecimento.
2) É cediço que os honorários advocatícios pertencem ao patrono, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia (lei nº 8.906/94), bem como do art. 85, §14º, do CPC/15. Assim, na eventualidade de constituição sucessiva de advogados diversos, com a revogação de mandato judicial anterior – como ocorreu na hipótese em apreço –, cada mandatário faz jus à quota proporcional de participação, a ser delimitada de acordo com a atuação de cada causídico no decorrer do processo.
3) Todavia, não há como acolher o pedido de execução dos honorários advocatícios, formulado incidentalmente pelo ora agravante, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma com tal desiderato, tendo em vista que existe controvérsia em relação ao montante devido. Deveras, o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais somente pode ser exercido pelos advogados que possuem poderes de representação, cabendo àqueles cujos poderes foram revogados a propositura de ação autônoma para o arbitramento da verba honorária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003466-83.2021.8.08.0000. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 05/04/2022).

AGRAVO DE PETIÇÃO.
LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA CAUSA.
Havendo atuação sucessiva de mais de uma banca de advogados em prol de uma mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa, tomando como base o tempo de prestação do serviço de cada qual na fase de conhecimento
. Assim, correta a decisão do Juízo monocrático que determinou a divisão dos honorários sucumbenciais entre o advogado do sindicato e o patrono atual da autora, na proporção de 50% para cada advogado. Decisão agravada mantida. Agravo de Petição conhecido e não provido. (
TRT
7ª R. - AP nº 0000716-61.2015.5.07.0008, Rel. Des.
DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA
, DJ 27.5.2022

AGRAVO INTERNO.
DIVISÃO DOS PERCENTUAIS ENTRE OS ADVOGADOS DEVIDA
. EQUIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A
controvérsia levantada neste Agravo Interno se perfaz a respeito da não concessão de percentual referente aos honorários advocatícios aos advogados que atuaram no processo em momento anterior
. A Decisão Interlocutória atacada desde o Agravo de Instrumento merece ser mantida, pois como bem consignado na referida decisão o escritório anterior trabalhou até uma fase avançada do processo e a respeito disso o Agravante não trouxe argumento necessário para destituir tal fato. [...] (
TJAM
; AgIntCv nº 0004131-35.2020.8.04.0000, Rel. Des.
ARISTÓTELES LIMA THURY
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.12.2020
)

Assim, considerando que
não há como
determinar o destacamento de honorários em favor do advogado destituído,
já que
o mesmo não realizou
tal
pedido ao substabelecer sem reservas de poderes,
encontrando-se preclusa tal pretensão,
não podendo o Juízo de ofício, determinar
a medida
por se tratar de direito disponível,
nos termos do artigo 2º c/c 775, do CPC.

Bem como, ante o
hercúleo
trabalho desempenhado pelo
advogado recorrente
na fase de liquidação de sentença, levando a efeito o título executivo, tenho por bem fixar em favor do mesmo 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento.

Ante o
exposto
,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para
deferir

a
o
agravante
a percepção de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.